Tribunal: TJMT
Processo: 1011827-03.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011827-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MANUEL MESSIAS DE ALMEIDA BRITO - CPF: 161.923.701-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. INTERESSE PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS ORDINÁRIAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de citação por edital ao fundamento de ausência de esgotamento das diligências para localização do executado, bem como determinou a intimação do exequente para manifestação acerca de eventual falta de interesse processual, sob pena de extinção do feito com base no Tema 1.184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do interesse processual à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024; (ii) estabelecer se é cabível a citação por edital diante das tentativas frustradas de citação pessoal do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ente público demonstra o cumprimento das exigências do Tema 1.184 do STF ao comprovar a adoção de medidas de solução administrativa, mediante instituição e ampla divulgação de mutirão de negociação fiscal previsto em lei complementar municipal.

4.

A realização de mutirões de conciliação fiscal supre a exigência de tentativa prévia de solução administrativa, sendo desnecessária a comprovação de tratativas individualizadas com cada contribuinte.

5.

O protesto da Certidão de Dívida Ativa é comprovado nos autos, atendendo ao segundo requisito fixado pelo STF para o prosseguimento da execução fiscal.

6.

A determinação de manifestação sobre eventual ausência de interesse processual revela-se inadequada quando já demonstrado o cumprimento dos requisitos legais e jurisprudenciais, afastando a possibilidade de extinção do feito.

7.

A Lei n. 6.830/1980 estabelece ordem sucessiva de modalidades de citação, admitindo a citação por edital após a frustração das tentativas por correio e por oficial de justiça.

8.

As tentativas de citação pessoal restam comprovadamente infrutíferas, evidenciando o esgotamento dos meios ordinários de localização do executado.

9.

A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 414) admite a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as demais modalidades, sem exigir diligências extraordinárias.

10.

A exigência de novas diligências não previstas em lei compromete a efetividade da execução fiscal e contraria a disciplina específica da Lei de Execuções Fiscais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento das exigências do Tema 1.184 do STF se verifica com a adoção de medidas gerais de solução administrativa previstas em lei e com o protesto da CDA. 2. A citação por edital em execução fiscal é cabível quando demonstrada a frustração das tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ. 3. Não se exige a realização de diligências adicionais não previstas em lei para autorizar a citação editalícia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 8º; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 2º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 da repercussão geral; STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1006111-64.2018.8.11.0003, ajuizada em face de Manuel Messias de Almeida Brito, indeferiu o pedido de citação por edital do Executado, ao fundamento de não esgotamento das diligências necessárias à sua localização, bem como determinou a intimação da parte exequente para que se manifeste acerca de eventual falta de interesse processual, sob pena de extinção do feito, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais, o Agravante alega a ocorrência de preclusão
pro judicato
, ao fundamento de que a matéria relativa à aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, à Resolução CNJ n. 547/2024 e à inexistência de enquadramento da execução fiscal como de baixo valor já teria sido analisada e decidida pelo Juízo de origem em decisão anterior, a qual reconheceu que o valor da execução não se enquadra como irrisório e determinou a suspensão do feito para cumprimento das providências previstas na tese firmada pelo STF.

Argumenta que a intimação para manifestação acerca de eventual falta de interesse processual configura decisão surpresa e afronta a autonomia do ente federado, bem como compromete a própria continuidade do processo.

Assinala que a decisão agravada, ao reabrir a discussão sobre eventual falta de interesse processual com base nos mesmos fundamentos, desconsidera decisão anterior estabilizada, violando a segurança jurídica, a coerência e a economia processual.

Afiança que a decisão agravada é nula por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e, especialmente, da vedação à decisão surpresa, uma vez que reabre discussão já decidida sem oportunizar manifestação prévia adequada e sem apresentação de fundamentos novos.

Afirma que a determinação para manifestação acerca do interesse processual é desarrazoada, pois o próprio Juízo já teria afastado a hipótese de execução de baixo valor e reconhecido o cumprimento das providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF.

Defende, ainda, o equívoco no indeferimento da citação por edital, ao argumento de que foram realizadas diversas tentativas frustradas de citação pessoal do executado, tanto por via postal quanto por oficial de justiça, em diferentes endereços, todas sem êxito.

Aduz que, diante do esgotamento das modalidades ordinárias previstas no artigo 8º da Lei n. 6.830/1980, revela-se cabível a citação por edital, não sendo razoável a exigência de realização de novas diligências em sistemas eletrônicos, especialmente porque tais medidas já teriam sido anteriormente requeridas e indeferidas pelo próprio Juízo.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, para afastar a possibilidade de extinção do feito e determinar a citação do executado por edital, assegurando o regular prosseguimento da execução fiscal.

Recebido o recurso, sem efeito suspensivo (id. 355096367).

Desnecessária a apresentação de contraminuta devido à ausência de angularização processual.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189
do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1006111-64.2018.8.11.0003, ajuizada em face de Manuel Messias de Almeida Brito, indeferiu o pedido de citação por edital do Executado, ao fundamento de não esgotamento das diligências necessárias à sua localização, bem como determinou a intimação da parte exequente para que se manifeste acerca de eventual falta de interesse processual, sob pena de extinção do feito, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal
.

A execução fiscal foi ajuizada em 03/08/2018, e o despacho que ordenou a citação da parte executada foi proferido somente em 22/11/2022 (1ª Instância, id. 101784861).

A primeira tentativa de citação, por meio de carta com Aviso de Recebimento, no endereço situado em Cuiabá/MT, foi realizada em 06/12/2022, porém restou infrutífera (id. 106410862).

Intimado, o Exequente requereu a citação da parte executada por intermédio de Oficial de Justiça (id. 108749511). A diligência, contudo, também restou infrutífera, conforme certificado pelo Oficial de Justiça (id. 116478067), que consignou que o Executado “
não mais reside no apartamento há mais de 05 anos
”.

Posteriormente, o Exequente requereu nova tentativa de citação por via postal, desta vez no endereço localizado em Rondonópolis/MT (id. 192832066). O expediente foi encaminhado em 17/06/2025 (id. 197934523), tendo o aviso de recebimento retornado negativo em 19/07/2025 (id. 201455957).

Na data de 17/12/2025, o Exequente requereu nova tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça, no endereço localizado em Rondonópolis/MT (id. 218528289). Em 03/02/2026, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de realização do ato citatório, em razão da inconsistência do endereço indicado (id. 221869134).

Diante das tentativas infrutíferas de localização da parte executada, o Município Exequente requereu a realização da citação por edital em 21/02/2026 (id. 223929646).

Ao analisar o pedido, o Juízo de Primeiro Grau prolatou decisão nos seguintes termos:

“[...] No caso, verifico que não foram esgotados todos os meios para localização do atual endereço da parte executada. Além disso, o exequente não se diligenciou em requerer consulta aos sistemas conveniados ao Poder Judiciário para fins de esgotamento das tentativas de localização para citação pessoal, de modo que se mostra prematura a citação editalícia.

[...]

Diante disso, INDEFIRO o pedido de citação por edital.

Considerando o valor atribuído à presente execução fiscal quando do ajuizamento de R$ R$ 1.158,59, o teor do Tema 1184 do STF, bem como o §1º do art. 1º da Resolução nº 547 do Conselho Nacional da Justiça1, intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a eventual falta de interesse processual. O silêncio será reputado como anuência e ensejará a extinção do processo. [...]”. (id. 224543423).

Contra essa decisão o Município de Rondonópolis interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Quanto à alegada ausência de interesse processual, verifica-se dos autos originários que o Município de Rondonópolis demonstrou a adoção das providências exigidas pelo Tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, o qual condiciona o ajuizamento e a manutenção da execução fiscal à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa, bem como ao protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Com efeito, consta dos autos que o ente público instituiu, por meio da Lei Complementar n. 457, de 09 de novembro de 2023, o denominado Mutirão de Negociação Fiscal (id. 134838614), amplamente divulgado, destinado à celebração de transações e parcelamentos de débitos inscritos em dívida ativa, tendo, inclusive, sido prorrogado até 13/12/2024, conforme expressamente reconhecido pelo próprio Juízo de origem (id. 165015048).

Nesse contexto, revela-se desarrazoado exigir do ente público a comprovação de tratativas individualizadas com cada contribuinte inadimplente, porquanto a realização de mutirões de conciliação fiscal, viabilizados mediante legislação específica e amplamente divulgados, supre o requisito da tentativa concreta de solução administrativa.

A propósito, essa conclusão encontra amparo no artigo 2º da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, cujo § 2º dispõe que a notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa, ao passo que o § 3º estabelece a presunção de cumprimento dessa exigência quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente, como ocorre na hipótese dos autos.

Ademais, verifica-se que o Município comprovou o protesto da Certidão de Dívida Ativa, mediante a juntada do respectivo instrumento de protesto, protocolo n. 0001511618 (id. 192832068), atendendo, assim, ao segundo requisito estabelecido pela tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, não se revela juridicamente adequada a determinação para que a parte exequente se manifeste acerca de eventual ausência de interesse processual, tampouco a previsão de extinção do feito com fundamento em eventual inércia, uma vez evidenciado o cumprimento das exigências estabelecidas pelo Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

No que se refere ao pedido de citação por edital, impõe-se registrar que, como é cediço, a execução fiscal rege-se por disciplina própria, estabelecida na Lei n. 6.830/1980, cujo artigo 8º prevê ordem sucessiva de modalidades de citação, iniciando-se pelo correio, seguindo-se pela atuação do oficial de justiça e, somente após o insucesso dessas diligências, admitindo-se a citação por edital. Confira-se:

Art. 8
o
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados os

outros meios de citação lá previstos, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

No caso em exame, conforme demonstrado nos autos de origem, foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal do Executado, tanto por via postal quanto por Oficial de Justiça, todas infrutíferas, circunstância que evidencia o esgotamento das modalidades ordinárias de citação.

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 414, que assim dispõe: “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Assim, à luz do disposto no artigo 8º da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se juridicamente cabível a citação por edital, não sendo razoável, neste momento processual, exigir a realização de diligências adicionais como condição para o prosseguimento do feito.

Desse modo, frustradas as tentativas de citação da parte Executada, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se alegava nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a citação editalícia é válida, à luz do cumprimento das exigências legais de esgotamento prévio dos meios disponíveis para localização do executado.

III. Razões de decidir:

3. A citação por edital em execução fiscal é medida excepcional, cabível apenas após a tentativa frustrada das modalidades previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80 e art. 256 do CPC.

4. Restou comprovado nos autos que foram realizadas tentativas de citação por correspondência registrada com aviso de recebimento e por oficial de Justiça, ambas infrutíferas, esgotando-se os meios legais de localização do executado.

5. Nos termos da Súmula 414 do STJ, "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades", sendo este exatamente o caso dos autos, onde restaram infrutíferas as tentativas de citação pessoal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstrado o esgotamento das modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de Justiça
."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009. (N.U 1028062-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025). [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO
–
VALIDADE
–
SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80
–
OBSERVADOS
– ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

(N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). [destaquei]

Além do mais, é sabido a manutenção atualizada do endereço perante os cadastros públicos é responsabilidade do contribuinte, não podendo a inércia deste ser utilizada para invalidar atos regulares da Administração.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PREVIAMENTE À CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Cidinei Arlindo Pinto & Cia Ltda., assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n.º 1006562-75.2018.8.11.0040, ajuizada pelo Município de Sorriso. O agravante sustentou a nulidade da citação por edital por suposto descumprimento da exigência de esgotamento prévio dos meios disponíveis de localização do devedor. Pleiteou, assim, a declaração de nulidade da citação editalícia e dos atos subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da citação por edital realizada em execução fiscal, à luz da necessidade ou não de esgotamento de medidas adicionais de localização do devedor, como consultas a sistemas judiciais informatizados (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital em execução fiscal é válida quando precedida de tentativas frustradas de citação pessoal, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/1980 e da Súmula 414 do STJ, não se exigindo diligências extraordinárias, como consultas a sistemas informatizados de localização de bens ou pessoas.

4. No caso concreto, a Fazenda Pública promoveu citação por carta e por oficial de justiça, ambas infrutíferas, circunstância que autorizou, de forma legítima, o uso da citação por edital.

5. A jurisprudência pacificada do STJ e do próprio TJMT afasta a obrigatoriedade de esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor nas execuções fiscais, haja vista o interesse público na celeridade da cobrança do crédito tributário.

6. A manutenção atualizada do endereço perante os cadastros públicos é responsabilidade do contribuinte, não podendo a inércia deste ser utilizada para invalidar atos regulares da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida em execução fiscal quando demonstrada a frustração da citação por carta e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da LEF e da Súmula 414 do STJ.

2.
Não é exigível, como condição para a citação por edital, a realização de diligências adicionais de localização do devedor, como consultas a sistemas eletrônicos
.

3.
A responsabilidade pela atualização cadastral perante a Administração Pública recai sobre o contribuinte, não podendo a ausência de localização ser imputada à Fazenda Pública
.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 8º; CPC/2015, art. 246. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.11.2009 (recursos repetitivos); TJMT, AI nº 1014276-70.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 23.01.2023; TJMT, AI nº 1006709-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 15.12.2021.

(N.U 1015482-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025). [destaquei]

Nesse contexto, evidencia-se que o indeferimento da citação por edital não se coaduna com a disciplina específica da Lei de Execuções Fiscais, tampouco com a orientação consolidada na Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto restou devidamente demonstrado o esgotamento das tentativas de localização da parte executada por meio das modalidades ordinárias.

Daí decorrente, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a exigência de diligências adicionais não previstas em lei e assegurar o regular prosseguimento do feito executivo, mediante a adoção da citação por edital.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a determinação de manifestação acerca de eventual ausência de interesse processual, reconhecendo o cumprimento, no caso concreto, das exigências previstas no Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, bem como para deferir a citação do executado por edital, assegurando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026